Tribunal: TJDFT
Processo: 0730890-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO REVELIA. INEXISTENTE. EMBARGOS À MONITÓRIA OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE. CASSAÇÃO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo.
2. Nos termos do art. 218, §4o, do CPC, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo
3. Constatada a oposição de embargos à monitória tempestivamente, deve ser anulada a sentença que se fundamentou na revelia, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Apelação conhecida e provida.